Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-94.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705716-94.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A RECORRIDO: SAYARA KARYTA DE SOUSA REGO, VOZ DE GOIAS PROPAGANDA LTDA, WILIAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Inicialmente, nada a prover quanto à oposição ao julgamento virtual, considerando que o processo objeto destes autos foi retirado da sessão virtual e será incluído em sessão presencial, conforme consta na certidão em ID 79261232. Quanto ao pedido de que a sustentação oral seja realizada de forma telepresencial, a Lei no 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência, não se aplicando o art. 11 da Portaria GPR no 359 /2025 na hipótese de sessão presencial. Assim, tendo-se em conta que a sustentação oral por videoconferência de processos a serem julgados em sessões presenciais pelas Turmas Recursais ainda não conta com o suporte técnico necessário aos advogados, indefiro o pedido da parte. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora